Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-07.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002205-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), JUVENTINO PEDROSO DE BARROS - CPF: 028.156.131-15 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE TAC POR VÍCIO DE DECLARAÇÃO DE VONTADE
– NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE - LESIVIDADE EXCESSIVA – BINOMIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.” (N.U 1018071-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

2. Sendo incontroverso o descumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, é devida a multa pactuada para o caso de inadimplemento. Contudo, nada obsta que o montante da multa resultante do descumprimento da obrigação seja revisado, a fim de evitar enriquecimento sem causa ou configurar a imposição de penalidade excessiva ao devedor.

3 - Acolhimento parcial da inconformidade, relativamente ao pleito de redução da multa, para fixá-la em R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de descumprimento,

4 – Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JUVENTINO PEDROSO DE BARROS
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
M.M. André Luciano Costa Gahyva
, que nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente” nº 460-33.2016.811.0005 (cód. 104714) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que depende de dilação probatória.

A parte Agravante em suas razões recursais, aduz ser pessoa idosa e que ao assinar o TAC, firmado juntamente com o Ministério Público em 14/01/2015, não tinha conhecimento das obrigações assumidas, especialmente porque não foi constatado desmate, ou qualquer outro dano ambiental em sua propriedade, que é pequena e não é utilizada para fins de exploração.

Afirma que desconhecia a cláusula que o obrigava,
no prazo de seis meses, obter a outorga do uso da água, cuja captação é insignificante.

Assevera que o Ministério Público ajuizou a presente ação cobrando o valor de R$77.000,00 (setenta e sete mil reais),
referente à multa imposta por descumprimento da obrigação do TAC, o que, além de ser infundada, o valor atualizado representa mais da metade do valor do seu imóvel.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar o
decisium
, acolhendo o pleito de nulidade do TAC, e, subsidiariamente, pretende a redução da multa arbitrada para 10% do valor.

O efeito ativo postulado não foi concedido, conforme decisão. [id. 34444490]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [44518462]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do recurso. [id. 48225456]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória
que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que depende de dilação probatória.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
pelo
MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do Agravante
JUVENTINO PEDROSO DE BARROS
, na qual visa o recebimento do montante de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), em decorrência do descumprimento da 1ª parte da cláusula primeira do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta,
in verbis:

“ 1 – O COMPROMISSÁRIO se obriga a juntar nos autos,
no prazo de 06 (seis)

meses , a outorga do uso de água (captação insignificante de recursos hídricos), e, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a respectiva LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU da propriedade rural denominada “Sítio Cercado”,
localizada no Município de Alto Paraguai/MT.” - id. 33777982 – p. 34 – destaquei.

O executado
celebrou o compromisso na data de 14/01/2015, porém já na data de 08/01/2016 a SEMA pode constatar que o réu ainda não possuía a outorga; a qual deveria ser providenciada até a data de 14/07/2015.

A parte Agravante opôs exceção de pré-executividade pleiteando a nulidade do TAC,
sob o argumento houve vício na sua declaração de vontade, por se tratar de pessoa idosa e desconhecer as obrigações das quais anuiu.

O juízo de origem, em 24/01/2020, rejeitou a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento
:

“Na via restrita da exceção de pré- executividade, cabe apenas discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos dos títulos, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

A jurisprudência é pacífica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 393 e do Recurso Especial 1104900 / ES sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, a exceção de pré-executividade não comporta matéria que depende para sua real aferição de instrução probatória. 2. Recurso desprovido.” (TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0024.04.386377-8/007, Relatora: Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível, J: 30/06/2016, P: 05/07/2016).

Assim, as alegações postas na exceção de pré-executividade, depende de instrução probatória, portanto, não admissíveis.

Por outro lado, quanto a alegação da impenhorabilidade do bem penhorado, verifico que a parte devedora não é proprietária de um único bem, ou seja, só do bem penhorado.

Assim, para comprovar a impenhorabilidade do bem de família, deve revestir-se de único bem pertencente ao devedor, que não é o caso dos autos.

Em casos análogos, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPUGNAÇÃO - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - ÚNICO BEM - AUSÊNCIA DE PROVA - BEM NÃO PROTEGIDO - EXCESSO NA EXECUÇÃO - CÁLCULOS INCORRETOS - ÍNDICES CORREÇÃO MONETÁRIA - TABELA TJMG - NÃO INDICAÇÃO ÍNDICES CORRETOS - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - ALEGAÇÃO GENÉRICA - REJEIÇÃO - EXCESSO DE PENHORA - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - PENHORA NÃO EFETIVADA NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO - ARGUIÇÃO INOPORTUNA E DESCABIDA - FRAGILIDADE DA INDICAÇÃO DE OUTRO BEM EM SUBSTITUIÇÃO - BENEFÍCIO DE ORDEM - INAPLICABILIDADE - RENÚNCIA CONTRATUAL EXPRESSA. A finalidade da Lei 8.009/90 é assegurar uma moradia digna ao devedor e sua família, tornando impenhorável apenas a residência da entidade familiar, desde que também reste comprovado tratar-se do único bem pertencente ao devedor. Ausente a comprovação, impossível determinar a sua impenhorabilidade. (...).” (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.13.012152-4/001, Relator: Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, J: 21/08/2019, P: 22/08/2019).

Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade e INDEFIRO o pedido de fls. 243/247.”

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

In casu
, de fato, não há nos autos provas pré-constituídas capazes de anular o Termo de Ajuste de Conduta.

Ora, na via estreita da exceção de pré- executividade, não é possível analisar o vício na declaração de vontade do Agravante ao assinar o TAC, mormente porque não pode ser constatado a
prima facie
, sobretudo no que tange ao fato de que por ser pessoa idosa, possuía alguma incapacidade cognitiva ao ponto de impedi-lo de exprimir sua vontade.

Portanto, à vista desses fatos,
não há como reconhecer a nulidade do Termo de Ajuste de Conduta, eis que necessária dilação probatória a fim de se apurar os fatos alegados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOMES CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

(N.U 1018071-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE NULIDADE DE CDA - PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCABE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO EXTRA PETITA – DECOTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Pedido de nulidade de título executivo que embasa Execução Fiscal, é incompatível em sede de Exceção de Pré-Executividade, pois não comporta dilação probatória.

(...)

(TJ-MT - AI: 10014289020188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 27/05/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2019) (destaquei)

No tocante ao pedido de redução do valor da multa diária prevista no TAC
, independentemente das questões de mérito acerca do alegado descumprimento da obrigação principal, a multa cominatória imposta tem finalidade meramente coercitiva para o fim de cumprimento da obrigação de fazer a que o devedor se obrigou, e, em razão disso,
pode ser modificada quanto ao valor e periodicidade, ou excluída, caso tenha se tornado insuficiente, excessiva ou desnecessária em face das circunstâncias específicas do adimplemento da obrigação, por força do que prescreve o artigo 537, caput, e parágrafos do Código de Processo Civil.

Além disso, a condição pessoal do devedor há de ser levada em conta para a estipulação do valor da multa, assim como a proporcionalidade frente ao bem jurídico tutelado.

Portanto,
in casu
, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica do compromissário (aposentado com renda mensal de R$ 1.039,00 – id.33777980), bem como a singeleza da providência pendente de cumprimento (obtenção de outorga do uso de água (captação insignificante de recursos hídricos) e LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU da propriedade rural denominada “Sítio Cercado”), estimo adequado reduzir a multa aplicada para R$50,00 (cinquenta reais) por dia, mantido o termo
a quo
de sua incidência fixado na origem.

É nesse sentido o magistério de Nelson Nery Júnior E Rosa Maria De Andrade Nery:

"O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória" (Código de Processo Civil Comentado, 13ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 808).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente reduzir o valor da multa executada para R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021